Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-10843
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ/2007-10843
Interessado: Alberto Michaan
Diretor-Relator: Eli Loria
Relatório
Trata-se de Processo Administrativo, oriundo de relatório (fls.182 e seguintes) apresentado em 05/09/07, pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP ("SEP" ou "Superintendência") em face de Alberto Michaan,
acionista do Banco Mercantil do Brasil S/A, e de Milton de Araújo, Diretor de Relações com Investidores do Banco
Mercantil do Brasil S/A, por infração a disposições da Instrução CVM no 358/02, referentes à não observância do
dever de informar.
Como será pormenorizadamente exposto, a SEP concluiu que os interessados não apresentaram as informações que
a Instrução CVM n° 358/02 demanda que sejam apresentadas ao mercado e a esta Autarquia.
Os acusados foram devidamente intimados (fls.206/211). Milton Araújo apresentou defesa (fls. 224/241) em 20/02/08;
Alberto Michaan apresentou resposta à intimação de fls. 209 até 211 em 18/01/08 (fls. 213).
Milton de Araújo apresentou proposta de Termo de Compromisso em 18/01/08 (fls. 214/218). A Procuradoria Federal
Especializada - PFE se manifestou contrária à celebração do Termo de Compromisso nos termos que foi apresentada
(fls. 243/248 em 18/03/08). O interessado apresentou uma segunda proposta se comprometendo a pagar o valor de
R$30.000,00 (trinta mil reais) a esta Autarquia (fls. 251/255). Tal proposta foi aprovada e o Termo de Compromisso foi
assinado em 19/08/08 (fls. 276/278). Houve a publicação do ato no Diário Oficial da União (fls.279, em 03/09/08) e,
conforme o comprovante de 27/08/08, acostado às fls. 282 dos autos, o interessado cumpriu o que lhe cabia.
Considerando a assinatura e o cumprimento de Termo de Compromisso, conforme relatado, não detalharei a
imputação e nem a defesa do Sr. MILTON ARAÚJO que foi apresentada em 20/02/08 (fls. 224/241).
O Diretor-Relator foi designado, mediante sorteio, na Reunião do Colegiado realizada em 30/09/08 (fls.294).
Da Origem
O presente processo teve início a partir de uma manifestação de uma investidora em 27/03/07 (fls. 2) em que
chamava a atenção da CVM para possíveis irregularidades na negociação de ações preferenciais BMB (Banco
Mercantil do Brasil S/A).
O processo foi enviado para a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI, (fls. 8), em
25/04/07, para averiguação em seu âmbito. A Bovespa foi notificada para que apresentasse documentação, os
interessados foram intimados a apresentar informações e o processo devidamente instruído para o julgamento deste
Colegiado.
Vejamos, então, a síntese dos fatos, as imputações e defesas.
Dos fatos
Como afirmado acima, a Superintendência de Proteção e Orientação ao Investidor – SOI recebeu uma mensagem
eletrônica de uma investidora alegando que poderia existir irregularidade nas volumosas negociações das ações
preferenciais do BMB:
"A Brascan vendeu somente nos primeiros 3 meses deste ano 19.000.000 PN (11% das preferenciais ou
20% do Free Float). Acredito que ou ela sabe de alguma coisa, ou algum acionista está vendendo o
papel por ela" (fls.02).
O Diretor de Relações com Investidores do BMB foi oficiado (Ofício GAE-699/07 de fls. 07), em
11/04/07, e afirmou que o grupo controlador do Banco e a administração da Instituição desconheciam
qualquer motivo condicionante da oscilação de seus papéis.
A SEP, a SOI e a SMI colheram diversas informações, principalmente os dados enviados pela Bovespa
em 07/05/07 requisitados por meio do OFÍCIO/CVM/GMA-1/N°79/07 (fls.10).
De posse de tais informações, foi elaborado o Relatório de Análise GMA 1/2007, em 10/05/07 (fls.26/27)
sendo possível observar in verbis:
1/8

"
b. a verossimilhança das alegações da consulente, haja vista que no período entre 01.01.07 e
02.05.07 o conjunto de fundos administrados pelo Opportunity alienou o total de 30.420.000
(trinta milhões, quatrocentas e vinte mil) ações preferenciais, o equivalente a 16,64% das ações
da referida classe. Sendo que deste total 19.000.623 (dezenove milhões e seiscentas e vinte e
três) foram alienadas pelo OPPORTUNITY LOGICA II F.I.A; 7.160.000(sete milhões, cento e
sessenta mil) foram alienadas pelo OPP I FIA e 4.259.377(quatro milhões, duzentos e cinqüenta
e nove mil e trezentas e cinqüenta e sete) foram alienados pelo OPPORTUNITY SPECIAL FIA;
c. que o Sr. ALBERTO MICHAAN adquiriu, entre 01.01.07 e 02.05.07, 7.260.00 (sete milhões,
duzentos e sessenta mil) ações preferenciais e que no IAN relativo a 31.12.05, entregue em
17.04.07, consta que este investidor possuía 12.231.000 (doze milhões, duzentas e trinta e um
mil) ações preferenciais; e
d. que dada a ausência de comunicação dos fatos mencionados nas alíneas a) e b), supra, o
processo deve ser enviado à SEP e que, em tendo o mercado sido uniformemente informado dos
fatos apurados, seja a Sra Ana Luiza Evangelista da Rosa informada de que, em virtude de sua
reclamação, a CVM constatou alienação acionária relevante e determinou sua divulgação, sem
obstar eventuais penalidades cabíveis, segundo ditames dos artigos 12 e 18 da Instrução CVM no
358/02."
A GEA – 3 procedeu então à verificação do IAN referente ao exercício findo em 31/12/05, reapresentado em
23/01/07, 08/02/07 e 14/03/07. As conclusões foram as seguintes:
a) Formulário IAN de 23/01/07:
Nenhum dos Fundos do Banco Opportuniy S/A figura entre os acionistas detentores de
mais de 5% das ações preferenciais de emissão do BMB.
b) Formulário IAN de 08/02/07:
YEHUDA WAISBERG atingiu participação correspondente a 8,66% das ações
preferenciais de emissão do BMB; e,
Os fundos OPP I FIA, OPPORTUNITY FUND, OPPRTUNITY LÓGICA II FIA e
OPPORTUNITY SPECIAL FIA, todos administrados pelo Banco Opportunity S/A,
atingiram, em conjunto, participação correspondente a 14,73% das ações preferenciais de
emissão do BMB.
c) Formulário IAN de 14/03/07:
Infere-se que os referidos fundos alienaram, em conjunto, 5,59% das ações preferenciais
de emissão do BMB, tendo em vista que apresentavam participação, em conjunto,
correspondente a 9,14% das ações dessa espécie; e
ALBERTO MICHAAN atingiu participação correspondente a 5,39% das ações preferências
de emissão do BMB.
Acrescente-se que segundo o Termo de Acusação (fls.182/200), não consta no IPE nenhuma declaração acerca da
aquisição de participação que determinasse a comunicação da CVM e nenhum pedido de dispensa de publicação,
alternativa apresentada pela Instrução CVM no 358/02.
Ao verificar a hipótese de infração à Instrução CVM no 358/02, a GEA providenciou o envio de pedido de informações
aos três participantes do mercado que ultrapassaram 5% de participação societária no BMB, com base no referido
estudo dos IANs.
O Banco Opportunity S/A, YEHUDA WAISBERG e ALBERTO MICHAAN foram oficiados no dia 12/06/07,
respectivamente às fls. 61 e 62, fls.56 e fls.59, para que comentassem os dados até aqui elencados.
A) Da resposta de YEHUDA WAISBERG (fls. 57/58 – recebida em 26/06/07):
alegou que vem comprando ações do BMB desde 1987 e que sempre manteve os papéis
2/8

sob custódia do próprio BMB, de forma que o Banco tinha conhecimento de suas
negociações.
ainda sobre os seus investimentos, disse que em 2000 atingiu 5% das ações preferenciais
de emissão do BMB e que naquela época não existia a Instrução CVM no 358/02, não
existindo portanto o dever de informar a aquisição do montante em questão. Ademais, não
ocupava nenhum cargo no Banco ao tempo da aquisição de 5% das ações PN.
afirmou que ocupou por diversas vezes, e ao tempo de sua manifestação ainda ocupava,
cargo no Conselho Fiscal do BMB. Ainda neste tema, o Interessado disse que sempre que
assumiu cargos no Banco tornou pública a quantidade de ações que possuía.
B) Da resposta do Banco Opportunity S/A (fls. 62/96 – recebida em 21/06/07):
O Banco Opportunity S/A juntou diversos documentos que comprovam o cumprimento por sua parte em
relação à Instrução CVM no 358/02.
Segundo os documentos juntados, comprovou-se:
"(i) em 24.10.05, o Diretor de Relações com Investidores do BMB, a Comissão de
Valores Mobiliários e a Bolsa de Valores de São Paulo foram informados que
fundos nacionais e/ou estrangeiros administrados e/ou geridos pelo Banco
Opportunity S/A e pela Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros
Ltda. passaram a deter, em conjunto, em 19.10.05, 19,54% do total das ações
preferenciais de emissão do BMB, conforme documentos anexos. Além disso, no
dia 25.10.05, foi publicado fato relevante no jornal "O Estado de São Paulo" a
respeito da participação detida por tais investidores;(ii) em 25.01.07, tendo em vista
a alienação de participação acionária relevante no BMB pelos referidos
investidores, foi efetuada comunicação ao Diretor de Relações com Investidores do
BMB, à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores de São Paulo, bem
como efetivada a publicação no jornal "O Estado de São Paulo", em 26.01.07, de
Comunicado ao Mercado, informando sobre tal evento, conforme documentos
anexos. Neste momento, foi informado que tais investidores passaram a deter, em
conjunto, 14,9% do total das ações preferenciais de emissão do BMB;(iii) tendo em
vista nova alienação de ações de emissão do BMB, em 02.03.07, os fundos
nacionais e/ou estrangeiros administrados e/ou geridos pelo Banco Opportunity S/A
e pela Opportunnity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda passaram
a deter, em conjunto, 9,90% do total das ações preferenciais de emissão do BMB,
tendo sido tal fato devidamente informado, em 06.03.07, ao DRI do BMB, à
Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores de São Paulo, além de ter
sido objeto de Comunicado ao Mercado publicado no jornal "O Estado de São
Paulo" em 07.03.07, conforme documentos anexos;(iv) em 29.03.07, os fundos
nacionais e/ou estrangeiros administrados e/ou geridos pelo Banco Opportunity S/A
e pela Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda realizaram
novamente alienação de participação acionária relevante no BMB, passando a
deter, em conjunto, 4,32% do total de ações preferenciais de emissão da referida
companhia. Esta nova operação foi objeto da comunicação ao Diretor de Relações
com Investidores do BMB em 02.04.07, conforme documento anexo, em
atendimento ao disposto na Instrução CVM 358/02, já alterada pela Instrução CVM
449/07." (Trecho do Termo de Acusação, fls. 188/189)

C) Da resposta de ALBERTO MICHAAN:
A primeira correspondência enviada ao Sr. ALBERTO MICHAAN (fl. 59 – enviada em 12/06/07), o informou
acerca da inexistência de registro do momento de aquisição de sua participação acionária superior a 5% das
ações PN do BMB e da inexistência de qualquer pedido de dispensa de publicação acerca da retromencionada
compra e pediu explicações.
Em resposta, (fl.97 – recebida em 27/06/07), ALBERTO MICHAAN afirmou que o montante de ações que
possuía em 2005 era inferior ao limite de 5%, restando, portanto, desnecessária a publicação neste caso.
3/8

A seguir, a GEA encaminhou novo ofício (fls. 98/99 - enviada em 28/06/07), esclarecendo que não se tratava
da posição no ano de 2005 mas sim em 14/03/07, momento que o Sr. ALBERTO MICHAAN teria atingido
5,39% das ações preferenciais do BMB.
ALBERTO MICHAAN voltou a se manifestar, (fls.100/104 - recebida em 30/07/07), confirmando a aquisição de
5,39% das ações preferenciais do BMB e esclarecendo que objetivava apenas investimento e que não
pretendia influir no controle do Banco e que acreditou ser responsabilidade do BMB comunicar a CVM de seu
novo status acionário.
Ademais, juntou um pedido de dispensa de publicação de fato relevante, requerendo a publicação apenas no
sistema IPE da Bovespa.
A CVM respondeu então, (fls. 105 – enviado em 01/08/07), que em face da superveniência da Instrução CVM
no 449/07, que passou a vigorar a partir de 19/03/07 ficou eliminada da Instrução CVM no 358/02 a disposição
que previa a dispensa da publicação.
Em face do conjunto de manifestações apresentadas, esta Autarquia providenciou a notificação (fls. 135/137 –
enviada em 03/08/07) do Diretor de Relações com Investidores do BMB, a fim de esclarecer (i) a razão pela
qual a posição acionária do Sr. YEHUDA WAISBERG só foi apresentada cinco anos após a aquisição do
acionista que resultou na detenção de 5% das ações PN do BMB em contrariedade ao Artigo 16, §7o da
Instrução CVM no 202/93; e (ii) a razão pela qual as movimentações que exigem comunicação ao mercado,
realizadas pelo Banco Opportunity S/A não foram divulgadas no sistema IPE, a revelia do artigo 12 da
Instrução CVM no 358/02.
O BMB respondeu em 15/08/07 (fls. 138/143) e esclareceu, em suma, que (i) o Sr. YEHUDA WAISBERG
atingiu a posição em 2004 ocorrendo, portanto, a alteração do IAN em 2005. Ademais, para efeitos do IAN era
necessário, no entendimento do BMB, que só fossem incluídos aquelas movimentações das ações que têm
direito a voto que ultrapassassem certo limite , o que não é o caso das ações preferenciais. (ii) Com relação ao
Banco Opportunity S/A, cabe ao próprio adquirente providenciar a já mencionada publicação.
Concluiu-se portanto, que o Banco Opportunity S/A cumpriu o que lhe cabia em termos de publicidade de
informações relevantes em concordância com o disposto na Instrução CVM no 358/02. Além disto, deduziu-se
que o Sr. YEHUDA WAISBERG nada fez quando adquiriu 5% da ações PN do BMB em 2000 pois ao tempo da
aquisição não existiam as obrigações de divulgação que foram dispostas pela Instrução CVM no358/02.
Por outro lado, vislumbrou-se eventual responsabilidade do Sr. ALBERTO MICHAAN e do Sr. MILTON
ARAÚJO, Diretor de Relação com Investidores.
Quanto ao Sr. ALBERTO MICHAAN, a Área Técnica concluiu que houve o descumprimento do §3° 1 do art. 12
da Instrução CVM n° 358/02, vigente em 14/03/07 (antes das alterações promovidas pela Instrução CVM n°
449/07), já que ao tempo da aquisição não houve publicação de fato relevante, não foram observadas as
diretrizes para a publicação elencadas no art. 3o da mesma Instrução e nem foi requerida a dispensa de tal
publicação ao tempo da aquisição da participação. (fls.196, Item 30, c).

Das imputações (Termo de Acusação, fls199)
A SEP, em seu referido relatório, imputou a seguinte conduta ao acusado Alberto Michaan, acionista do Banco
Mercantil Brasil S/A:
pelo descumprimento ao disposto no caput e no § 3° do art. 12 da Instrução CVM n°
358/02 (antes das alterações promovidas pela Instrução CVM n° 449/07), por não ter
publicado declaração informando a aquisição de 5,39% das ações preferenciais de
emissão do Banco Mercantil Brasil S/A, atingida em 14/03/07, nos termos do art. 3° da
referida Instrução, tampouco ter solicitado dispensa de tal publicação, bem como por não
ter comunicado à CVM e à BOVESPA (bolsa em que os valores mobiliários de emissão da
companhia estão admitidos à negociação), imediatamente após atingida a referida
participação, configurada infração grave para os fins previstos no §3o do artigo 11 da Lei
no 6. 385/76 pelo art. 18 da mesma Instrução;
4/8

Da defesa
Em 18/01/08 o Sr. ALBERTO MICHAAN apresentou sua defesa escrita pelo próprio punho (fls. 213) e, em síntese,
confirmou que não providenciou a publicação de fato relevante acerca da aquisição de 5,39% das ações preferenciais
de emissão do BMB atingida em 14/03/07. Alegou, entretanto, que o fato relevante foi publicado, ainda que com
atraso, no dia 30/07/07.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2008.
Eli Loria
DIRETOR

-----------------
Instrução CVM no358/2002 – VERSÃO ORIGINAL, SEM ALTERAÇÕES - Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os
acionistas que elegerem membros do Conselho de Administração, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas,
agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco por
cento) ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta, deve enviar à CVM e, se for o caso, à bolsa
de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à
negociação, assim como divulgar, nos termos do art. 3o, declaração contendo as seguintes informações:
I - nome e qualificação do adquirente, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas;
II - objetivo da participação e quantidade visada;
III - número de ações, bônus de subscrição, bem como de direitos de subscrição de ações e de opções de compra de ações, por espécie e
classe, já detidos, direta ou indiretamente, pelo adquirente ou pessoa a ele ligada;
IV - número de debêntures conversíveis em ações, já detidas, direta ou indiretamente, pelo adquirente ou pessoa a ele ligada, explicitando a
quantidade de ações objeto da possível conversão, por espécie e classe; e
V - indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de
emissão da companhia.
§3o A comunicação à CVM, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários
de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, será feita imediatamente após ser alcançada a participação referida no caput.

VOTO
Como relatado, trata-se de processo originado de reclamação de investidor acerca de eventuais infrações à Instrução
CVM no 358/02, cometidas por acionistas que adquiriram participação relevante no capital social do Banco BMB e não
avisaram, nem a esta autarquia, nem ao mercado.
Primeiramente, no presente processo não há de se falar em punições ao Sr. Milton de Araújo, haja vista a extinção da
punibilidade administrativa gerada pelo devido cumprimento do Termo de Compromisso firmado com esta Autarquia,
conforme comprovado às fls. 282.
Cabe então expor as razões do voto em relação ao Sr. Alberto Michaan.
O Sr. Alberto Michaan foi imputado por não fazer o que dispõe o §3° do art. 12 da Instrução CVM n° 358/02 (antes
das alterações promovidas pela Instrução CVM n° 449/07)1, nos termos do art. 3o da mesma Instrução, uma vez que
não publicou declaração informando a aquisição de 5,39% das ações preferenciais do Banco Mercantil S/A em
14/03/07. Segundo o art. 182 da Instrução CVM no358/02 tal infração é considerada grave para os fins previstos no
113 da Lei no6. 385/76.
Cumpre observar que as alterações introduzidas pela Instrução CVM no 449/07 4 em relação ao §3° do art. 12 da
Instrução CVM n° 358/02 se restringem, basicamente à forma e não ao conteúdo da norma, razão pela qual é
plausível cogitar a aplicação do texto original da Instrução CVM no 358/02 neste particular.
5/8

Quanto ao mérito da imputação, através de todo o exposto no Termo de Acusação e nas manifestações do próprio
interessado, é perfeitamente possível verificar a autoria e a materialidade do ilícito.
Através da observância da documentação enviada pela BOVESPA em conjunto com os IANs apresentados, a CVM
oficiou (fls. 98/99 - enviada em 28.06.07) o Sr. Alberto Michaan, afirmando que já tinha conhecimento que em
14/03/07 estavam sob o domínio do interessado 5,39% das ações preferenciais de emissão do BMB.
Ao responder o expediente desta Autarquia, o interessado confirma a aquisição do montante de ações apresentado e
pede dispensa da publicação.
O encaixe das alegações evidencia que não foi observado pelo interessado o disposto no §3° do art. 12 da Instrução
CVM n° 358/02 (antes das alterações promovidas pela Instrução CVM n° 449/07), que prevê a obrigatoriedade de
tornar público, imediatamente, por iniciativa do adquirente, a realização de aquisição de participação que corresponda
5% ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital social de companhia aberta.
Depreende-se dos autos do processo que somente houve preocupação do Sr. Alberto Michaan em realizar o dever de
informar após as interpelações da Área Técnica da CVM.
Ora, se não houve a divulgação de informação relevante de pronto, logicamente não foi observada a forma de
apresentação de fato relevante consignada nos parágrafos do Art. 3o da Instrução CVM no358/02.
A Instrução CVM no 358/02 tem o objetivo de garantir aos investidores em geral uma melhor distribuição de
informações de forma a promover a isonomia em relação ao quantum de informações disponíveis ao mercado.
Destarte, entendo que o mister do dispositivo em tela é a divulgação do fato relevante mais célere possível, evitando
que surjam desequilíbrios e distorções no mercado de valores mobiliários. Em caso semelhante, este Colegiado
entendeu pela condenação dos Interessados, no Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2007/74065 julgado
em 18/12/07.
Observo, entretanto, que o Sr. ALBERTO MICHAAN não consta como reincidente em práticas contra o mercado e
acredito que mesmo a destempo, após a interpelação desta Autarquia, o Interessado buscou cumprir o que lhe cabia,
o que levarei em consideração na dosimetria da pena.
Pelo exposto e tendo em vista o disposto no art. 11, § 1o, I, da Lei no 6.385/76, Voto pela aplicação de pena de multa
pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Sr. Alberto Michaan por considerá-lo responsável por
todas as imputações formuladas.
É como VOTO.
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2008.

Eli Loria
Diretor-Relator
---------------
1Instrução CVM no358/2002 – VERSÃO ORIGINAL, SEM ALTERAÇÕES - Art. 12. Os acionistas controladores,
diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do Conselho de Administração, bem como qualquer
pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que
atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco por cento) ou mais de espécie ou classe de ações
representativas do capital de companhia aberta, deve enviar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do
mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à
negociação, assim como divulgar, nos termos do art. 3o, declaração contendo as seguintes informações:
I - nome e qualificação do adquirente, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou
no Cadastro de Pessoas Físicas;
II - objetivo da participação e quantidade visada;
III - número de ações, bônus de subscrição, bem como de direitos de subscrição de ações e de opções de compra de
ações, por espécie e classe, já detidos, direta ou indiretamente, pelo adquirente ou pessoa a ele ligada;
6/8

IV - número de debêntures conversíveis em ações, já detidas, direta ou indiretamente, pelo adquirente ou pessoa a
ele ligada, explicitando a quantidade de ações objeto da possível conversão, por espécie e classe; e
V - indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores
mobiliários de emissão da companhia.
§3o A comunicação à CVM, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que
os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, será feita imediatamente após ser
alcançada a participação referida no caput.
2 Instrução CVM no358/2002 - Art. 18. Configura infração grave, para os fins previstos no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, a transgressão
às disposições desta Instrução.
Parágrafo único. A CVM deverá comunicar ao Ministério Público a ocorrência dos eventos previstos nesta Instrução que constituam crime.
3 Lei 6.385/1976 - Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de sociedades por ações, das suas resoluções, bem
como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar, as seguintes penalidades:
§ 2o Nos casos de reincidência serão aplicadas, alternativamente, multa nos termos do parágrafo anterior, até o triplo dos valores fixados, ou penalidade prevista nos
incisos III a VIII do "caput" deste artigo.
§ 3o Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as penalidades previstas nos incisos III a VIII do "caput" deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração
grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores Mobiliários.
4Texto da ICVM no358/2002 consolidado com as alterações introduzidas pela ICVM no449/07 - Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros
do Conselho de Administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que
atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco por cento) ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta, devem enviar à
companhia as seguintes informações:
I - nome e qualificação do adquirente, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas;
II – objetivo da participação e quantidade visada, contendo, se for o caso, declaração do adquirente de que suas compras não objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura
administrativa da sociedade;
III - número de ações, bônus de subscrição, bem como de direitos de subscrição de ações e de opções de compra de ações, por espécie e classe, já detidos, direta ou indiretamente, pelo
adquirente ou pessoa a ele ligada;
IV - número de debêntures conversíveis em ações, já detidas, direta ou indiretamente, pelo adquirente ou pessoa a ele ligada, explicitando a quantidade de ações objeto da possível conversão,
por espécie e classe; e
V - indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da companhia.
§3o A comunicação a que se refere o caput será feita imediatamente após ser alcançada a participação ali referida.
5 Julgado em 18/12/07, relatado pelo Diretor Durval Soledade.

Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2007/10843 realizada no dia 18 de novembro de 2008.

Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Sergio Weguelin
DIRETOR

Voto proferido pelo Diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2007/10843 realizada no dia 18 de novembro de 2008.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.

Eliseu Martins
DIRETOR

Voto proferido pela presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento
7/8

do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/10843 realizada no dia 18 de novembro de 2008.
Também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, com base no disposto no art.11, § 1o, I, da Lei no 6.385/76, aplicou ao acusado,
o senhor Alberto Michaan, a pena de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00, e encerro a sessão, informando que
o acusado punido poderá interpor recurso voluntário da decisão, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2007/10843
Acusado:
Alberto Michaan
Ementa:
Inobservância do dever de informar, em infração ao disposto no
§ 3o do art. 12 da Instrução CVM no 358/02.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de
votos e tendo em vista o disposto no art. 11, § 1o, I, da Lei no 6.385/76, decidiu aplicar
pena de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) ao acusado
Alberto Michaan, por descumprimento do dever de informar, conforme disposto no § 3o do
art. 12 da Instrução CVM no 358/02.
Presente o procurador federal Raul José Linhares Pereira Souto, representante da Procuradoria Federal Especializada
na CVM.
Ausente o acusado, que não constituiu representante.
Participaram da sessão de julgamento os Diretores Eli Loria, relator, Sergio Weguelin, Eliseu Martins e a presidente da
CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538/08.
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2008.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

8/8